Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-17.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-17.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODENI DE QUEIROZ SOARES

Advogado(s)
:
WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, LUCIANO NERY COSTA, VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Abono salarial. Sentença de improcedência. A verba em questão foi implementada pela Lei nº 634/2017 do Município de São Félix do Coribe, que em seu artigo 1º estabeleceu que tal vantagem deveria ser paga apenas aos servidores públicos efetivos da municipalidade. Pela documentação acostada aos autos, é de se constatar que a recorrente não ostentava tal condição, haja vista que foi contratada como servidora temporária. Alega a apelante que o benefício fora pago a outros servidores temporários, e que, por isonomia, isso lhe deveria ser estendido. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve reger-se por diversos princípios, dentre eles, o da legalidade, que constitui verdadeiro pressuposto do seu agir. Ora, se a Administração Pública apenas pode fazer o que a lei permite, e não havendo previsão legal de pagamento do abono para servidores temporários, não há possibilidade de que esta seja paga a eles. Assim, não é possível a invocação do princípio da isonomia para subverter à obediência à legalidade à qual se aferra o Poder Público, sob pena de chancelar-se a violação de um agir ilícito, o que a toda evidência é contrário ao Direito. Justamente por este motivo que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou o enunciado de súmula vinculante de nº 37, no qual sedimentou o entendimento que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.". Não se vislumbra, no caso, hipótese de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem, razão pela qual não há nulidade procedimental por tal ausência. Por fim, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa pela ausência de realização de audiência de instrução, haja vista que a matéria em apreciação é eminentemente documental. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000048-17.2020.8.05.0223
,
em que figura como apelante
ODENI DE QUEIROZ SOARES,

e como apelada o
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.